Tribunal: TJDFT
Processo: 0726403-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726403-27.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: LIGIA MARIA TORRES LIMA DECISÃO 1. Trata-se agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGES/DF) contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito em exercício na 15a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por Ligia Maria Torres Lima contra ato praticado pelo Diretor-Presidente do IGES/DF, deferiu o pedido liminar para tornar sem efeito a decisão que julgou a impetrante, ora agravada, inapta para ocupar o cargo de Farmacêutica (processo seletivo n. 1/2020) – ID 131002834 do processo n. 0711388-61.2022.8.07.0018. Nas razões recursais (ID 38120735), a parte agravante requer, preliminarmente, concessão do benefício da gratuidade de justiça, com fundamento no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, nos arts. 98 e 99 do CPC e no verbete de súmula n. 481 do STJ. Nesse ponto, alega que faz jus ao benefício “por ser delegatário de serviço público; por ser um serviço social autônomo sem fins lucrativos, com orçamento de natureza pública, mantido por repasses de verbas públicas fixas e mensais oriundas da SES/DF; e por não possuir condições de arcar com os encargos processuais, conforme demonstram os documentos bancários, fiscais e de existência de dívidas”. Relata que o mandado de segurança impetrado no Juízo de origem busca declaração de nulidade do atestado de saúde ocupacional que considerou a impetrante, ora agravada, inapta para ocupar o cargo de Farmacêutica (processo seletivo n. 1/2020), em razão do diagnóstico de câncer de mama. Registra que a controvérsia decorre de relação de trabalho regida pela Consolidação das Leis Trabalhistas, pois o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal é pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, constituído sob a forma serviço social autônomo. Por esse motivo, entende que a competência absoluta para processar e julgar a demanda é da Justiça do Trabalho. Alega que o edital do processo seletivo em questão é claro ao dispor que a contratação dos farmacêuticos seria regida pela CLT, a qual, no art. 168, estabelece que o exame médico é obrigatório para admissão de empregados. Cita a Norma Regulamentadora n. 7, que estabelece diretrizes e requisitos para desenvolvimento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional nas organizações, com objetivo de proteger e preservar a saúde de seus empregados em relação aos riscos ocupacionais. Considera desnecessário constar do edital que eventual inaptidão poderia ensejar eliminação/desclassificação do certame. Sustenta que o art. 50, I e III, da Lei n. 9.784/99, citado na fundamentação da decisão agravada, não se aplica ao caso concreto, pois o referido diploma legal trata sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Destaca que a médica do trabalho que examinou a impetrante/agravada constatou sua inaptidão para exercício das atividades laborais, em razão da realização de tratamento quimioterápico que envolve risco de supressão de imunidade e agravamento do quadro clínico. Nesse aspecto, assinala que o IGES/DF, na condição de empregador, não poderia submeter a impetrante/agravada a condições de trabalho capazes de prejudicar sua saúde. Requer concessão do benefício da gratuidade de justiça e pede que seja concedido efeito suspensivo ao agravo. Ao final, postula que o recurso seja conhecido e provido. Sem preparo, em razão do requerimento de gratuidade de justiça. Na decisão ID 38194919, o benefício da justiça gratuita foi indeferido. Diante disso, a parte agravante juntou aos autos cópias da guia de recolhimento e do comprovante de pagamento do preparo recursal (ID 38399189). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os pressupostos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em relação ao efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, analisa-se o pedido liminar apresentado na peça recursal. Para compreender o caso, é pertinenete transcrever o relatório e os fundamentos apresentados na decisão agravada: [...] Trata-se de mandado de segurança impetrado por LÍGIA MARIA TORRES LIMA em face da DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF, Sra. Mariela Souza, partes qualificadas. Narra a impetrante que obteve aprovação para o cargo de Farmacêutica, no Processo Seletivo Simplificado, promovido pelo IGESDF, obtendo o 77o lugar na classificação final. Aduz que, realizado o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), em 14/01/2022, foi considerada inapta por estar afastada pelo INSS, recebendo benefício até o dia 30/04/2022. Após o término do seu benefício pelo INSS, em 30/04/2022, foi convocada para novo atestado de saúde em 27/06/2022, no qual foi novamente considerada inapta, mas sem maiores explicações formais. Relata que a decisão da perita responsável pelo segundo exame está em conformidade com os documentos que atestam a sua capacidade laboral, bem como nenhum exame e/ou avaliação complementar foram realizados pela equipe médica do IGES. Ressalta que, embora portadora de carcinoma de mama esquerda (câncer de mama), o médico que a acompanha atestou a sua capacidade laborativa sem qualquer impedimento. Atesta a sua capacidade laborativa ao argumento de que atualmente trabalha como farmacêutica e, como consequência do seu labor, cessou o próprio benefício do INSS que recebia, como também destaca que possui atestados médicos recentes pelos quais comprova o seu quadro de saúde excelente, o que não impacta no seu trabalho. Advoga que as atividades descritas para a vaga no IGESDF são semelhantes às realizadas por ela no seu atual ambiente de trabalho, sendo atividades que não lhe demandam muitos esforços físicos. Realça que o edital do processo seletivo no qual foi aprovada não apresenta quaisquer informações específicas acerca das possibilidades de exclusão ou inaptidão em casos de saúde. Os critérios de exclusão e eliminação são as etapas de Análise Curricular, Análise de conhecimentos, Avaliação Técnico Comportamental e Entrevista Requisitante, as quais foram cumpridas com aprovação em todas as etapas. Tece considerações de direito, destaca os fundamentos da tutela de urgência pretendida e, ao final pede o deferimento da medida liminar e concessão da segurança. É o breve relatório. Fundamento e decido. Firmo a competência do Juízo. Defiro a gratuidade de justiça formulada pela impetrante, a teor do art. 99, § 3o, CPC. A liminar em mandado de segurança está condicionada à presença de dois pressupostos, quais sejam: a relevância do direito e o perigo na demora. Com efeito, somente em caso de cumulação de tais requisitos – relevância da fundamentação e da possibilidade de ineficácia da medida, resultante do ato impugnado, caso seja indeferida (Lei 12.016/2009, art. 7o, III) – se mostra possível a concessão da segurança em sede de liminar. No caso em tela, verifica-se que a impetrante foi considerada inapta para o exercício do cargo de farmacêutica, em primeiro exame admissional (id 130701777), por estar em gozo de benefício do INSS; e, no segundo exame admissional (id 130701778), após cessado o benefício previdenciário, a impetrante foi considerada inapta imotivadamente. O Edital n. 1/2020 (id 130701775) prevê os seguintes critérios de avaliação do processo seletivo, com fases eliminatória e classificatória: a análise curricular, a avaliação de conhecimentos, a avaliação técnico-comportamental e a entrevista requisitante. Vê-se, pois, que o edital silencia quanto ao exame clínico como fase do certame. Da análise do resultado final id 130701776, verifica-se que a impetrante logrou aprovação em 77o lugar. A probabilidade do direito, portanto, está no fato de ser o edital a lei do certame e, nele, não há, como fase eliminatória e classificatória, o estado de saúde dos concorrentes. Além disso, a impetrante submeteu-se a dois exames admissionais. No primeiro exame foi considerada inapta por estar em gozo de benefício previdenciário até o dia 30/4/2022; no entanto, após o término do benefício, submeteu-se a novo exame admissional que também a considerou inapta, sem, contudo, motivar em que consistia a inaptidão. O art. 50, I, da Lei n. 9.784/99 dispõe que os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses. O inciso III do mesmo dispositivo legal, por sua vez, afirma a necessidade de motivação em atos administrativos que decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública. Assim, diante da inobservância ao edital, por parte do próprio órgão que promoveu o processo seletivo, bem como da falta de motivação do exame que considerou a impetrante inapta, mostra-se evidenciada a relevância da fundamentação. Destaque-se que o próprio médico que acompanha a impetrante no seu tratamento de saúde atestou a sua capacidade de exercício do cargo de Farmacêutica. O perigo da demora, por sua vez, encontra-se no fato de a impetrante correr risco de ter sua vaga preterida. Preenchidos, portanto, os pressupostos legais, o deferimento da liminar pretendida é medida que se impõe. [...] Nas razões deste recurso, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGES/DF), ora agravante, impugna o pronunciamento judicial acima transcrito e requer que seus efeitos sejam liminarmente suspensos. Neste juízo de cognição sumária, contudo, não se constata a presença dos pressupostos legais necessários para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Como bem destacado na decisão recorrida, o exame médico admissional realizado em 27/6/2022 não indicou expressamente os motivos pelos quais a impetrante, ora agravada, foi considerada inapta para exercer as atribuições do cargo de Farmacêutica (ID 130701778 do processo de origem). Por outro lado, foi juntado aos autos relatórios médicos que atestam inexistência de limitações para realização de atividades funcionais e profissionais (IDs 130701780, 130701779 e 130701781). Assim, considerando a controvérsia entre o laudo da equipe médica formada pelo IGES/DF e os relatórios médicos que acompanham a petição inicial, constata-se, nesta análise primária, que a conclusão adotada na decisão agravada deve ser prestigiada, neste momento. Além da plausibilidade do direito defendido na petição inicial, o perigo de dano se caracteriza pela possibilidade de injusta preterição da impetrante/agravada, a qual, após a devida instrução probatória, poderá, eventualmente, ser considerada apta a assumir o cargo. Em relação à alegação de incompetência absoluta do Juízo de origem para processar e julgar a demanda, cabe assinalar que essa questão ainda não foi enfrentada na primeira instância. Neste momento, é prudente aguardar a manifestação da parte agravada e do Ministério Público, para subsidiar a adequada análise das matérias suscitadas no recurso, que será julgado, com a profundidade que o caso requer, pelo colegiado desta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de parecer, com base nas regras dispostas na Lei n. 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) e nos arts. 176 e seguintes do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora